Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. REPRESENTAÇÃO DO SINDIRETA. VERIFICADA.
1. A questão atinente à legitimidade ativa e representatividade sindical para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97 constitui o cerne específico da tese jurídica objeto de apreciação no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000).
2. No julgamento do IRDR 21 foi firmada a tese que “somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”
3. Constatado que na data do ajuizamento da Ação Coletiva n°. 32.159/97 (30/06/1997) a exequente era servidora da administração direta e se encontrava filiada ao SINDIRETA, resta configurada a sua legitimidade para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, nos termos da tese firmada no julgamento do IRDR 21.
4. Apelo conhecido e provido.